Tribunal: TJSP
Processo: 1002338-47.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002338-47.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ARAUJO E
MOTTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-47.2019.8.26.0071 -Voto no
2
VOTO No 30227 - PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1044507-59.2019.8.26.0100
APELANTE: ARAUJO E MOTTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE BAURU 7a VARA CÍVEL
JUÍZA: DR. JAYTER CORTEZ JUNIOR
APELAÇÃO. PREPARO. Pedido de assistência judiciária em sede
recursal. Indeferimento. Concessão de prazo para recolhimento do
preparo em dobro. Inércia da apelante. Deserção. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
A r. sentença de fls. 372/375, de relatório adotado, julgou improcedente
os embargos à execução movidos por ARAUJO E MOTTI COMERCIO DE VEICULOS
LTDA em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, afirmou não haver irregularidade ou
ilegalidade dos juros pactuados, bem como despropositada a alegação de onerosidade
excessiva e determinou que a execução voltasse a fluir. Condenou ainda a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários fixados no valor de
10% do valor atribuído à causa, corrigido.
Apela a embargante (fls. 377/384), alegando inexigibilidade do título e
excesso de execução. Pretende a concessão do benefício da assistência judiciária. Requer a
reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões às
fls. 399/406.
A apelante manifestou interesse na tentativa de conciliação, porém o
apelado afirmou não ter interesse (fls. 424 e 427).
Concedido prazo, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, para a recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-47.2019.8.26.0071 -Voto no
3
apresentar documentos a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a
concessão do benefício da assistência judiciária (fl. 429), houve manifestação às fls.
432/436.
Indeferido o benefício da assistência judiciária, foi concedido prazo para
o recolhimento da taxa judiciária em dobro (fls. 438/439).
É o relatório.
O recurso de apelação não pode ser conhecido.
No presente caso, o benefício da assistência judiciária foi indeferido (fls.
438/439), tendo sido determinado o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo estabelecido sem o cumprimento do ato processual
pela recorrente, bem como ausente justa causa para a sua não realização (certidão de fls.
441), o reconhecimento da deserção do presente apelo é medida de rigor.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator